Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. NÃO OPORTUNIZADA. ART. 321 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Incumbe ao credor, ao requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, comprovar a existência e a validade do negócio jurídico (cédula de crédito bancário, emitida e assinada pelo próprio réu), bem como a notificação extrajudicial acerca da mora já ocorrida previamente, pois se trata de mora ex re, mediante a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço do réu, nos termos do que dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
2. Inobservada tal regra, incube ao Juiz oportunizar, previamente à extinção do feito, a emenda da exordial, para sanar os defeitos e irregularidades eventualmente identificados, conforme art. 321 do CPC/15, sob consequência de cerceamento de defesa.
3. A aplicação do entendimento de que a notificação colacionada aos autos não atendia ao fim de comprovar a constituição da mora, em razão do retorno do AR com anotação do motivo “ausente”, sem antes ouvir a parte, importa violação ao princípio da não surpresa, conduta vedada pelos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC/15.
4. Apelação conhecida e provida.